Tribunal: TJMT
Processo: 1002403-44.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002403-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Efeitos, Sucessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NAYARA ANDREA PEU DA SILVA - CPF: 870.275.341-34 (ADVOGADO), MICHEL BOTTAN - CPF: 990.261.120-68 (AGRAVANTE), ATILIO PELIZAN - CPF: 230.428.000-59 (AGRAVADO), JESSICA TAILINE PELIZAN - CPF: 024.669.901-99 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ATILIO PELIZAN - CPF: 230.428.000-59 (AGRAVADO), JESSICA TAILINE PELIZAN - CPF: 024.669.901-99 (REPRESENTANTE), EDEMIR CARLOS PAVONI - CPF: 389.858.459-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VITALINO LUIZ PAVONI - CPF: 333.847.709-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOVERAL FRANCISCO LOPES - CPF: 080.756.890-20 (ADVOGADO), ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES - CPF: 019.951.871-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – MORTE DO DEVEDOR – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO – FACULDADE DO CREDOR – VIABILIDADE DE COBRANÇA AUTÔNOMA – AGRAVO PROVIDO.

Ainda que com a morte do devedor ocorra
a transmissão imediata dos bens do Espólio aos seus herdeiros; isso, por si só, não causa qualquer obstáculo ao credor de buscar o seu crédito de forma autônoma ou por meio de execução, eis que a
habilitação de crédito nos autos do processo de Inventário, prevista no artigo 642 do Código de Processo Civil, consiste em mera faculdade conferida ao credor para recebimento da dívida contraída pelo falecido devedor, pelo que, exercida a opção de cobrá-la em procedimento autônomo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MICHEL BOTTAN,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1607-76.2010.811.0079 – Código 20286 – Processo n. 552-2010 (Ação de Manutenção de Posse), constando como Executado/Agravado,
ESPÓLIO DE ATÍLIO PELIZAN
, representado por sua inventariante,
SUSPENDEU o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 313, § 4º do CPC, devendo a parte exequente habilitar o crédito na ação de inventário em tramite na 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Goiânia-GO, (Ação n. 333.299-72.2013.8.09.0175).

O Agravante, em síntese, alega que a demanda se iniciou como Ação de Manutenção de Posse, proposta pelo Agravante, em face de ATÍLIO PELIZAN, protocolizada no dia 03/12/2010; todavia, o Requerido faleceu, passando o feito a tramitar em face do espólio, e atualmente se encontra em fase de cumprimento de sentença, eis que houve a procedência dos pedidos formulados na inicial, tendo o Requerido sido condenado ao pagamento de R$ 82.727,27 (oitenta e dois mil e setecentos e vinte e sete reais e vinte e sete centavos).

Argumenta que foi interposta Apelação Cível, que foi desprovida; e interposto Recurso Especial, que teve o seu seguimento negado.

Afirma que foi requerido o cumprimento de sentença, em 19/4/2018, no qual fora deferido o pedido, determinando o pagamento do débito atualizado em 15 (quinze) dias, acrescido de custas e honorários, como também determinação para apresentação de impugnação.

Assevera que, em 30/01/2019, o Agravado peticionou requerendo a suspensão, sustentando que o crédito deveria ser habilitado nos autos da ação de inventário, com trâmite na Justiça Estadual de Goiânia/GO, e, apesar da manifestação do Agravante pelo indeferimento do pedido de suspensão do cumprimento de sentença, o Juízo “a quo” acolheu o pedido e suspendeu o curso da execução pelo período de 01 (um) ano, com fundamento de que haveria prejudicialidade entre a execução e a ação de inventário.

Defende a reforma da decisão, alegando que, de acordo com o artigo 642 do CPC, há faculdade concedida ao credor para a habilitação nos autos de inventário, e não obrigatoriedade, de modo que não cabe ao julgador determinar a forma como o credor irá cobrar o seu crédito.

Destaca que “(...) não há que se falar em prejudicialidade externa entre a presente ação de execução e o inventário, (...) visto que é dado ao
credor a faculdade de habilitar o crédito no inventário, ou optar pela execução em face do espólio. Cumpre salientar que uma vez eleita a via judicial pelo credor não é dado a possibilidade de se valer de nova via judicial, posto que a finalidade seria a mesma, tornando a adoção de outra medida judicial (habilitação no espólio) absolutamente inócua e desnecessária, o que vai na contramão do Princípio da Economia Processual e de que todos devem obter em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva”. (ID. Num. 34246959 – pág. 10)

Aduz que “(...) ainda que o credor, ora Agravante, facultasse em habilitar o seu crédito na Ação de Inventário em tramite na 2º Vara de Família e Sucessões da Comarca de Goiânia -GO, sob o número 333.299 - 72.2013.8.09.0175, a referida habilitação não seria possível, uma vez que referidos autos foram arquivados, o que comprova de forma definitiva a inexistência de prejudicialidade externa (...)”. (ID. Num. 34246959 – pág. 11)

Requer o recebimento do agravo no efeito suspensivo, alegando a presença dos requisitos que o justificam.

No mérito, pede o provimento do agravo, prosseguindo-se o rito processual do cumprimento de sentença.

O pleito liminar foi deferido. (ID. Num. 34659951)

Houve o decurso do prazo legal para que o Agravado, Espólio de Atílio Pelizan, oferecesse contraminuta; todavia, foi atravessada petição requerendo devolução de prazo juntamente com o requerimento de habilitação da advogada, Dra. Aliciane Letícia Sulzbacher Lopes, com procuração outorgada a ela, desde junho/2014, conforme demonstra o ID. Num. 46262968 – pág. 1.

O pedido foi deferido (ID. Num. 49180483), acarretando a manifestação do Agravante, no sentido de que o Dr. Leoveral Francisco Lopes é também advogado constituído pela parte Agravada, assim como a própria Dra. Aliciane Letícia Sulzbacher Lopes, não constando expressamente que as intimações e atos de comunicação sejam feitas exclusivamente em nome da causídica – Dra. Aliciane Sulzbacher Lopes. Assevera que “(...)
a procuração acostada aos autos é datada de 23 -06 -2014, não havendo nenhum substabelecimento para outros causídicos estranhos aos procuradores Dr. Leoveral Francisco Lopes, Dra. Aliciane Letícia Suizbacher Lopes e Dra. Mariah Rodrigues Metsavaht. Rechaça ainda que o Dr. Leoveral Francisco Lopes patrocina o Agravado desde meados do ano de 2010, incluindo a Dra. Aliciane Letícia Suizbacher Lopes, na data de 23 -06 -2014, conforme documento acostado (Id. 46262968)” (ID. Num. 49670980 - Pág. 4). Aponta ausência de nulidade da intimação realizada e que dever ser reconsiderada a decisão de devolução de prazo. Pede a condenação do Agravado por litigância de má-fé, visto que altera a verdade dos fatos “(...) dando entender que o Dr. Leoveral Francisco Lopes não teria sido intimado para apresentar a contraminuta, tentando induzir esse e. Tribunal de Justiça em erro, no escopo de lhe ser reaberto novo prazo para apresentar as contrarrazões ao Agravo de Instrumento, visto que incorreram em preclusão temporal para a prática do ato”. (ID. Num. 49670980 – pág. 7)

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar ao mérito do agravo, convém analisar a petição que se insurge em face da devolução do prazo deferida em favor da Dra. Aliciane Letícia Sulzbacher Lopes.

Cumpre reconhecer que o advogado intimado para apresentação das contrarrazões, Dr. LEOVERAL FRANCISCO LOPES, efetivamente, detinha poderes para o ato, assim como a Dra. Aliciane Letícia Sulzbacher Lopes, conforme comprova a procuração “Ad Judicia” e “Et Extra” constante do ID. Num. 46262968.

Ocorre que realmente não há nulidade da intimação efetivada somente em nome de LEOVERAL FRANCISCO LOPES, posto que não há qualquer pedido anterior ao ato de que as intimações fossem publicadas exclusivamente em nome da Dra. Aliciane Letícia Sulzbacher Lopes.

Assim,
impõe-se a reconsideração do pedido de devolução do prazo para apresentação das contrarrazões, motivo pelo qual DETERMINO que sejam as contrarrazões retiradas dos autos.

No tocante ao pedido de litigância de má-fé, tenho que ele não comporta o deferimento almejado, pois ele não deve ser imposto com base em presunções. É fato que houve o pedido de devolução, sem o devido lastro legal; todavia, não se pode condenar ninguém por litigância de má-fé por “dar a entender” que o
Dr. Leoveraldo Francisco Lopes não teria sido intimado para apresentar a contraminuta.

Feito esse apontamento, tem-se que o objeto deste agravo, interposto por
MICHEL BOTTAN
, consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1607-76.2010.811.0079 – Código 20286 – Processo n. 552-2010

(Ação de Manutenção de Posse), constando como Executado/Agravado,
ESPÓLIO DE ATÍLIO PELIZAN (Agravado)
, representado por sua inventariante,
SUSPENDEU o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 313, § 4º do CPC, devendo a parte exequente habilitar o crédito na ação de inventário em tramite na 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Goiânia-GO (Ação n. 333.299-72.2013.8.09.0175).

Direto ao ponto, tenho que os argumentos utilizados na apreciação liminar devem ser revigorados, posto que
a habilitação do crédito no inventário até o ato de partilha é faculdade do credor, não impedindo o ajuizamento e continuidade do cumprimento de sentença, ou seja, não impedindo a ação autônoma.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - IMPUGNAÇAO APRESENTADA PELO EXECUTADO - PLEITO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS - ART. 525, §6.º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI JURIS - AUSÊNCIA - INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MOVIDO EM FACE DE ESPÓLIO, PARA RECEBIMENTO DE DÍVIDA CONTRAÍDA PELO FALECIDO DEVEDOR - HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO NOS AUTOS DO RESPECTIVO PROCESSO DE INVENTÁRIO - MERA FACULDADE LEGALMENTE CONFERIDA AO CREDOR - ARTIGO 642 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INTELIGÊNCIA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - REQUISITO - PRÁTICA, MUNIDA DE DOLO OU CULPA, DE QUALQUER DAS CONDUTAS PREVISTAS NO ARTIGO 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DEMONSTRAÇÃO - AUSÊNCIA - APLICAÇÃO DA PENA CORRESPONDENTE - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

- Conforme disposto no art. 525, §6.º, do CPC, a atribuição de efeito suspensivo a impugnação ao cumprimento de sentença depende da demonstração, pelo Executado, da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e perigo de dano, além da garantia do juízo da execução, por meio penhora, depósito ou caução suficientes.
- Estando a petição inicial do Cumprimento de Sentença de acordo com os requisitos legais previstos no artigo 524 do Código de Processo Civil, e se apresentando instruída com os documentos necessários ao requerimento de início da fase de Cumprimento, não há de se falar em seu indeferimento.

- Nos termos do artigo 796 do Código de Processo Civil, até a realização da partilha, é do espólio a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações contraídas pelo de cujus, até o limite dos bens que compõem o acervo hereditário.

- A habilitação de crédito nos autos do processo de Inventário, prevista no artigo 642 do Código de Processo Civil, consiste em mera faculdade conferida ao credor para recebimento da dívida contraída pelo falecido devedor, pelo que, exercida a opção de cobrá-la em procedimento autônomo, mostra-se plenamente possível a penhora e expropriação de bem pertencente ao acervo hereditário.

- A incidência de correção monetária e de juros, sobre débito em mora, objeto de discussão judicial, independe de pedido da parte interessada ou expresso comando judicial, pois decorre de lei.

- A correção monetária deve ser calculada a partir do ajuizamento da ação e a incidência de juros moratórios sobre honorários advocatícios somente é cabível a partir da intimação do devedor, no cumprimento de sentença, para realizar o pagamento, por ser este o momento de constituição da mora.

- Inexistente comprovação de que tenha a parte, munida de dolo ou culpa, praticado qualquer das condutas previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, com o específico fim de causar dano à parte contrária, não se configuram os requisitos necessários ao reconhecimento de litigância de má-fé, de modo que incabível sua condenação ao pagamento da multa correspondente. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.060961-0/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2019, publicação da súmula em 13/11/2019) –
destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MORTE SUPERVENIENTE DO DEVEDOR - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO INVENTÁRIO - FACULDADE DO CREDOR – COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. “A habilitação do crédito contra o espólio é faculdade do credor, que pode buscar seu direito pela via ordinária em ação de cobrança ou de execução.” (EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1021416/AM)”. (N.U 1003071-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 10/05/2019)

Com esses apontamentos, ainda que com o falecimento do “de cujus” ocorra a transmissão imediata dos bens do Espólio aos seus herdeiros; isso, por si só, não causa qualquer obstáculo ao credor de buscar o seu crédito de forma autônoma ou por meio de execução.

No que tange ao pedido de condenação do Agravado ao pagamento de ônus sucumbencial, mostra-se inviável, uma vez que não há essa possibilidade pela via do agravo de instrumento.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, revigorando o pleito liminar anteriormente deferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021